Tribunal: TJDFT
Processo: 0722280-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a condenação do acusado pelo crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando o conjunto probatório nos autos não confere a certeza necessário acerca da prática do tráfico de drogas, o que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo,
2. Afastada a traficância por parte do acusado e demonstrado que ele portava pequena quantidade de substâncias entorpecentes, é de rigor a desclassificação de sua conduta para o crime do art. 28 da Lei no 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.